Tribunal: TJMT
Processo: 1009235-96.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009235-96.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA BENETTI - CPF: 819.199.301-59 (APELANTE), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), JANAINA BENETTI FLEURY - CPF: 296.166.458-62 (APELANTE), ISRAEL BENETTI - CPF: 187.533.828-46 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0439-17 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0439-17 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), ISRAEL BENETTI - CPF: 187.533.828-46 (APELADO), JANAINA BENETTI FLEURY - CPF: 296.166.458-62 (APELADO), JULIANA BENETTI - CPF: 819.199.301-59 (APELADO), ANA PAULA DE ARAUJO - CPF: 033.829.461-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN CARLOS SCHIMIDT - CPF: 001.870.061-64 (ADVOGADO), ANA PAULA DE ARAUJO - CPF: 033.829.461-90 (EMBARGANTE), ALLAN CARLOS SCHIMIDT - CPF: 001.870.061-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

DIREITO CIVIL
.
SEGURO DE VIDA
.
AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO.
DISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERIFICADA.
INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL.
OMISSÃO
. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DE ÍNDICES CONTRATUAIS. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DE BRADESCO SEGUROS PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO DE ANA PAULA DESPROVIDO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos pelas autoras também apelantes
JULIANA BENETTI, JANAINA BENETTI FLEURY e ISRAEL BENETTI

em face do v. acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso dos autores e negou provimento ao apelo do requerido
Banco Bradesco S.A.
.

Alegam, em síntese, que o acórdão que resolveu seus anteriores primeiros Embargos de Declaração é
extra-petita
e contém contradição ao argumento de não ter sido postulada nas razões da Apelação do
Banco Bradesco
aqui embargado de declaração questão sobre
incidência de dupla correção monetária em relação às Apólices 2707 e 260492, mas tão somente a tese de incidência de dupla correção em relação à Apólice 2503.

Ao final pede o provimento dos Embargos de Declaração – id. 257286196.

Embargos de Declaração opostos pelo
requerido
BRADESCO S.A.
também apelante ao argumento, em síntese, de omissão decorrente da conclusão do Colegiado
com relação às apólices n.º 2707 e 2503, de que o valor do capital segurado deverá ser destinado ao espólio, o que o banco embargante alega contrariar o disposto nos art. 792 e 794 do CC.

Após prequestionamento, pede o provimento dos seus declaratórios – id. 258876651.

Embargos de Declaração de
ANA PAULA DE ARAÚJO BENETTI

terceira interessada em que sustenta obscuridade, ao argumento, em síntese, sobre as conclusões do Colegiado de que
“
a embargante não foi incluída expressamente como beneficiária em nenhuma das apólices de seguro contratadas pelo seu falecido pai, razão pela qual não possui legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação.
”
e de que
“como o tema da partilha do valor da indenização securitária não é objeto de debate nos presentes autos, não há que se falar em omissão no acórdão que negou o ingresso da embargante Ana Paula no feito
”
. Também sustenta contradição quanto a outra conclusão do v. acórdão que indeferiu o pedido de intervenção de terceiros por ela,
Ana Paula
, formulado e, notadamente, quanto a afirmação do v. acórdão de que

o
“valor do seguro será destinado ao espólio, cuja partilha haverá de ser realizada no âmbito do inventário”
.

Ao final pede o provimento dos Embargos de Declaração – id. 259385198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A conclusão do acordão das duas Apelações nº
1009235-96.2022.811.0041
foi no seguinte sentido:

“
Com essas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso dos autores
para afastar a prescrição da apólice 260492 e condenar a requerida ao pagamento da indenização prevista nesta apólice; e,
nega-se provimento ao recurso da requerida,
para manter o dever de indenização das apólices de nº 2503 e nº 2707 bem como para manter os juros e correção monetária na forma estabelecida na origem.
”.

E o

referido acórdão das duas citadas Apelações foi assim ementado:

“
EMENTA

DIREITO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CONDENATÓRIA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – PRAZO PRESCRICIONAL – AÇÃO PROPOSTA POR BENEFICIÁRIOS – PRAZO DECENAL – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL – INAPLICABLIDADE DA TAXA SELIC – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação Indenizatória movida por herdeiros do segurado contra a Bradesco Seguros S.A., com o objetivo de obter o recebimento de indenização relativa a três apólices de seguro de vida. A sentença reconheceu a prescrição da apólice nº 260492 e condenou a seguradora ao pagamento das apólices nº 2503 e nº 2707, com juros e correção monetária. Pedido de inclusão de nova beneficiária rejeitado.

2. Recurso interposto pelos autores para afastar a prescrição e pela seguradora para julgar a ação improcedente ou, subsidiariamente, revisar os índices de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão são: (i) saber se é aplicável o prazo prescricional anual ou decenal para a apólice nº 260492; (ii) saber se cabível a indenização prevista na nº 260492; e (iii) definir a incidência de juros e correção monetária e a possibilidade de inclusão de novo beneficiário.

III. Razões de decidir

4. Para a prescrição, aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, já que os beneficiários do seguro têm direito autônomo e pessoal. Jurisprudência do STJ reconhece o prazo de dez anos para indenizações securitárias facultativas.

5. Sobre juros e correção monetária, a incidência deve seguir o contrato: juros de 1% ao mês desde a citação e correção pelo IGP-M desde a celebração do contrato.

6. Quanto à inclusão da nova beneficiária, o direito à indenização securitária não é sucessório, sendo restrito aos beneficiários indicados na apólice.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso dos autores provido parcialmente para afastar a prescrição da apólice nº 260492 e condenar a seguradora ao pagamento da respectiva indenização.

8. Recurso da seguradora desprovido para manter a indenização das apólices nº 2503 e nº 2707 e os índices de juros e correção monetária definidos na origem.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CDC, art. 6º, III e art. 47; CPC, art. 405; STJ, Súmula 632.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Resp 1311406/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, T3, j. 15/05/2012; TJ-MG, AI: 10000191538628001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 26/08/2021; TJ-RJ, APL: 00259622920198190204, Rel. Des. José Acir Lessa Giordani, j. 25/06/2020.”.

O acórdão dos anteriores embargos de declaração também interpostos por todos os atuais embargantes de declaração, integrou o acórdão da Apelação da seguinte forma:

“
Posto isso,
dá-se parcial provimento aos embargos de declaração opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCA S.A
para determinar que os juros de mora de 1% incidam de forma anual, conforme previsto no contrato celebrado bem como para determinar que o termo inicial da correção monetária do capital segurado seja a data da última renovação realizada, observado o capital atualizado;
dá-se provimento aos embargos de declaração opostos por JULIANA BENETTI, JANAINA BENETTI FLEURY e ISRAEL BENETTI
, para determinar que a seguradora arque com as custas processuais e os honorários de sucumbência, em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC;
e, nega-se provimento aos embargos opostos por ANA PAULA DE ARAUJO BENETTI.
”.

QUANTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

AUTORAS TAMBÉM APELANTES
JULIANA BENETTI, JANAINA BENETTI FLEURY e ISRAEL BENETTI
, sem razão.

Sucede que a tese de dupla correção monetária foi arguida pelo banco primeiramente na sua Apelação
–

em relação à apólice n.º 2503 – e também nos seus anteriores Embargos de Declaração – em relação à apólice 260492 –, tendo, inclusive, o banco devolvido a referida matéria quando sustentou nos seus anteriores Embargos de Declaração:

“2. Da Omissão - Termo inicial da correção monetária - Dupla correção e enriquecimento ilícito”.
(grifo próprio).

A Alegação disse respeito às apólices 2503 e 260492, conforme se verifica do anteriores Embargos de Declaração do
Banco Bradesco S.A.
juntados no id. 253480673, p. 3/5.

E a decisão impugnada
, ao analisar esta referida alegação do
Banco Bradesco S.A.

resolveu, de forma suficiente, a questão
.

Veja o fragmento da decisão impugnada quanto a este especifico assunto: início da correção monetária.

“
No que tange à correção monetária, a base de cálculo apresentada contém vícios e necessita, portanto, de retificações.

Na sentença apelada, o juízo de origem condenou o requerido “
ao pagamento de indenização securitária de R$ 319.763,86 (trezentos e dezenove mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), concernente a Apólice 2503; e R$147.413,74 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e treze reais e senta e quatro centavos), referente a Apólice 2707, a serem pagas aos beneficiários das apólices, ambas a serem acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e correção pelo IGP-M a contar data da celebração do contrato
” (Id. 238072695).

Em que pese a referida sentença tenha observado a redação da Súmula 632 do STJ e o acordão mantido a regularidade desta incidência, os contratos celebrados são de renovação sucessiva e os valores, quando já atualizados na data do sinistro, haverão de ser considerados como marco inicial da correção monetária.

Nestes termos:

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – Falecimento da segurada, genitora do autor – Sentença de procedência – Apelação das rés que se cinge à reforma da r. sentença somente com relação ao termo inicial da correção monetária sobre o valor devido pela seguradora -
O valor indenizatório relativo ao seguro de vida deve ser acrescido de correção monetária a partir da data de contratação da apólice (Súmula 632 do C. Superior Tribunal de Justiça) e, em havendo renovações sucessivas, será considerada como uma nova contratação, com novo capital segurado – Caso em que houve renovações contratuais sucessivas e, portanto, a data da última renovação da apólice será o marco inicial da correção monetária
– Inaplicabilidade do artigo 1º, § 2º da Lei de nº 6.899/81 – Existência do contrato celebrado entre as partes, e a dívida da seguradora existe a partir do evento coberto – Inexistência, portanto, de razão para que a correção monetária sobre o valor da indenização incida a partir do ajuizamento da ação – Sentença reformada para que a atualização monetária do valor da indenização ocorra desde a data da última renovação da apólice - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10002427720218260495 SP 1000242-77.2021.8.26.0495, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 30/03/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO CONTRATUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem, contudo, alterar o resultado da decisão que rejeitou a impugnação. 2
. A Súmula 632 do STJ dispõe que ?nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento?. 3. Consoante entendimento recente desta Corte, tratando-se de contrato de seguro de vida renovado periodicamente, nos quais há sucessivas atualizações tanto do prêmio quanto do valor do capital segurado, deve ser considerado como termo inicial da correção monetária a data do início da vigência da última renovação, o que corresponde a uma nova contratação, para fins de evitar o enriquecimento sem causa do segurado. 4. Incabível a incidência da correção monetária desde a data da assinatura do primeiro contrato, quando a indenização securitária foi calculada pela credora com base no valor da cobertura da última apólice.
5. Recurso conhecido e provido (TJ-DF 07098711220218070000 1634895, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/11/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5330599-74.2020.8.09.0116 COMARCA DE PADRE BERNARDO 5ª CÂMARA CÍVEL APELANTE: MAPFRE VIDA S/A APELADO: FELIPE RODRIGUES DA SILVA RELATOR: MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). INFORMAÇÃO CONTRATUAL SUFICIENTE À APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA EXTENSÃO DA LESÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DATA DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Dos documentos carreados aos autos, consta informação suficiente a perceber que as partes expressamente convencionaram que a indenização comportaria um valor máximo para a hipótese de lesão permanente e que a indenização seria calculada proporcionalmente ao grau da extensão da lesão e segundo as normas da SUSEP. Ademais, o segurado teve ao seu alcance todas as informações a respeito ou meios de se obtê-las, impondo-se registrar, outrossim, sua consonância com as diretrizes traçadas pela SUSEP. 2.
A finalidade da correção monetária é recompor o valor da moeda, razão pela qual, em caso de sucessivas renovações de apólice de seguro, o termo inicial deve ser a data da renovação que vigia ao tempo do evento
. 3. Modificado o julgado, e observados a legislação vigente e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o ônus sucumbencial deve ser alterado, de modo que cada parte deverá arcar com o pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, ressalvada a condição de suspensividade de sua exigibilidade, a favor do Apelado, dado que é beneficiário da gratuidade da justiça. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.(TJ-GO 53305997420208090116, Relator: DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – ALEGADA AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO – LAUDO PERICIAL ATESTANDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA NOS LIMITES CONTRATADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO DE SEGURO – TERMO INICIAL - DATA DA RENOVAÇÃO QUE VIGIA AO TEMPO DO SINISTRO – MULTA IMPOSTA NO EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AFASTAMENTO – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC - NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo entendimento consolidado pelo rito dos recursos repetitivos, "Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica" (Tema n. 1.068/STJ). Restando comprovada a incapacidade funcional total e permanente decorrente de doença (IFPD), conforme laudo pericial acostado nos autos, o pedido de indenização decorrente do seguro contratado revela-se pertinente, nos termos previstos na apólice.
Na hipótese de renovações sucessivas do contrato de seguro, o termo inicial da correção monetária do capital segurado é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. Precedentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.701.862/DF, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)
Não evidenciado o preenchimento do requisito previsto no artigo 1.026, § 2º, do CPC, necessário se faz o afastamento da multa fixada em decisão integrativa. Recurso provido parcialmente. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10231223820208110003, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

Desta feita,
é caso de dar provimento ao pedido do embargante para determinar que o termo inicial da correção monetária do capital segurado seja a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro, quando atualizado o valor contratado ou o capital segurado na época da contratação, quando não atualizados os valores contratados na data do sinistro.
”.
(grifo próprio).

Aliás,
esta especifica questão
não fez parte dos anteriores Embargos de Declaração
também opostos pelas autoras
JULIANA BENETTI, JANAINA BENETTI FLEURY e ISRAEL BENETTI
, que limitaram a questionar

a distribuição das custas processuais e fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

Logo, sem razão os Embargos de Declaração
das
autoras também apelantes
JULIANA BENETTI, JANAINA BENETTI FLEURY e ISRAEL BENETTI
.

QUANTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO REQUERIDO
BANCO BRADESCO S.A.
, tem-se que o acórdão não foi omisso com relação a tese de que o valor do capital segurado deverá ser destinado ao espólio.

O acórdão emitiu juízo de valor sobre o assunto e não foi, portanto, omisso.

Veja o fragmento do v. acórdão quanto a esta questão ora destacado:

“
No que tange aos embargos de declaração opostos por
ANA PAULA DE ARAUJO BENETTI
, estes não merecem prosperar. No ponto, a decisão embargada não apresenta qualquer omissão, contradição ou erro material, tampouco obscuridade a ser sanada.

A princípio, não há que se falar em nulidade de julgamento por ausência de intimação da pauta de julgamento, porquanto o indeferimento do pedido de ingresso no juízo de origem implica que o terceiro não se torna parte no processo e o Código de Processo Civil disciplina a intimação das partes envolvidas e dos interessados que participem diretamente do processo.

Na sequência, constou expressamente do v. acórdão que "
a filha do falecido, Sr.ª Ana Paula de Araújo, requer a sua inclusão no feito como assistente litisconsorcial em razão da paternidade reconhecida em 2021, todavia, o rol de beneficiários da apólice não previu a inclusão da requerente. Assim, como a indenização securitária não constitui direito sucessório, não há que se falar em reconhecimento do benefício ao herdeiro reconhecido
".

Conforme decidido no acórdão, a assistência litisconsorcial requerida pela embargante não comportou acolhimento, porque o direito à indenização securitária é personalíssimo e não se estende aos herdeiros do segurado que não foram expressamente indicados na apólice.

No caso em tela, a embargante não foi incluída expressamente como beneficiária em nenhuma das apólices de seguro contratadas pelo seu falecido pai, razão pela qual não possui legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação.

ADEMAIS, O FATO DE AS APÓLICES DE NÚMEROS 2707 E 2503 NÃO ESPECIFICAREM OS NOMES DOS BENEFICIÁRIOS, MAS APENAS MENCIONAREM "HERDEIROS LEGAIS", NÃO ALTERA A CONCLUSÃO ACIMA EXPOSTA. ISSO PORQUE, NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE BENEFICIÁRIOS, O VALOR DO SEGURO SERÁ DESTINADO AO ESPÓLIO, CUJA PARTILHA HAVERÁ DE SER REALIZADA NO ÂMBITO DO INVENTÁRIO OU EM AÇÃO PRÓPRIA
.

Assim, como o tema da partilha do valor da indenização securitária não é objeto de debate nos presentes autos, não há que se falar em omissão no acórdão que negou o ingresso da embargante Ana Paula no feito.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA. EX-CÔNJUGE. ÚNICA BENEFICIÁRIA.
INDICAÇÃO

EXPRESSA
.
LEGITIMIDADE PARA RECEBER O SEGURO
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. No contrato de seguro de vida o contratante pode livremente determinar quem serão os seus beneficiários, ou seja, aqueles que receberão a indenização advindo o evento morte, não estando vinculado à ordem de vocação hereditária.
2. Somente em caso de falta de indicação é que a lei regula quem serão os beneficiários, conforme se nota pela leitura atenta do artigo 792 do Código Civil.
3. Considerando a indicação expressa da única beneficiária na Apólice de Seguro, é de se reconhecer que a ex-cônjuge tem legitimidade para receber o seguro de vida, não havendo que se falar em reconhecimento dos apelantes (herdeiros) como beneficiários do seguro.
4- Quanto aos encargos sucumbenciais, tratando-se de matéria de ordem pública, cumpre determinar de ofício sua alteração, porquanto, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve suportar os ônus correspondentes. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 5446354-82.2018.8.09.0160, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE -
SEGURO DE VIDA - INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO
- IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AOS FILHOS HERDEIROS - ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA. 1- Não há que se falar em intempestividade do recurso interposto no prazo de 15 (quinze) dias, prescrito em lei
. 2- Havendo na apólice de seguro indicação expressa de seu beneficiário, não há que se falar em pagamento do capital segurado aos filhos herdeiros, nos termos do art. 792 do Código Civil. 3- Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 50008870820198130708, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/12/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020)

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos embargos de declaração opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCA S.A
para determinar que os juros de mora de 1% incidam de forma anual, conforme previsto no contrato celebrado bem como para determinar que o termo inicial da correção monetária do capital segurado seja a data da última renovação realizada, observado o capital atualizado;
dá-se provimento aos embargos de declaração opostos por JULIANA BENETTI, JANAINA BENETTI FLEURY e ISRAEL BENETTI
, para determinar que a seguradora arque com as custas processuais e os honorários de sucumbência, em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC;
e, nega-se provimento aos embargos opostos por ANA PAULA DE ARAUJO BENETTI.
”
.
(grifo próprio e nosso).

Aliás, esta especifica questão não fez parte dos anteriores Embargos de Declaração também opostos pelo
Banco Bradesco S.A.
que limitou a questionar ciência do segurado a respeito da contratação das apólices e início da correção monetária, bem como utilização da Taxa Selic como índice de correção e de juros de mora.

Logo também sem razão os Embargos de Declaração opostos pelo
Banco Bradesco S.A..

QUANTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
ANA PAULA DE ARAÚJO BENETTI

que sustenta ser terceira interessada, não se verifica as alegadas obscuridade e contradição.

O acórdão restou claro o suficiente para se entender a conclusão que deu aos anteriores Embargos de Declaração também opostos por
Ana Paula
.

O v. acórdão concluiu que não havia falar em nulidade de
julgamento por ausência de intimação da pauta de julgamento, porquanto o indeferimento do pedido de ingresso no juízo de origem implica que o terceiro não se torna parte no processo e o Código de Processo Civil disciplina a intimação das partes envolvidas e dos interessados que participem diretamente do processo.

O v. Acórdão, sem incorrer em contradição, também registrou a impossibilidade de acolhimento do pedido feito por
Ana Paula
nos seus anteriores Embargos de Declaração, ou seja, de que teria direito ao valor do seguro, porquanto entendeu o Colegiado:

“
Na sequência, constou expressamente do v. acórdão que "
a filha do falecido, Sr.ª Ana Paula de Araújo, requer a sua inclusão no feito como assistente litisconsorcial em razão da paternidade reconhecida em 2021, todavia, o rol de beneficiários da apólice não previu a inclusão da requerente. Assim, como a indenização securitária não constitui direito sucessório, não há que se falar em reconhecimento do benefício ao herdeiro reconhecido
".

Conforme decidido no acórdão, a assistência litisconsorcial requerida pela embargante não comportou acolhimento, porque o direito à indenização securitária é personalíssimo e não se estende aos herdeiros do segurado que não foram expressamente indicados na apólice.

No caso em tela, a embargante não foi incluída expressamente como beneficiária em nenhuma das apólices de seguro contratadas pelo seu falecido pai, razão pela qual não possui legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação.

Ademais, o fato de as apólices de números 2707 e 2503 não especificarem os nomes dos beneficiários, mas apenas mencionarem "herdeiros legais", não altera a conclusão acima exposta. Isso porque, na hipótese de ausência de indicação específica de beneficiários, o valor do seguro será destinado ao espólio, cuja partilha haverá de ser realizada no âmbito do inventário ou em ação própria.

Assim, como o tema da partilha do valor da indenização securitária não é objeto de debate nos presentes autos, não há que se falar em omissão no acórdão que negou o ingresso da embargante Ana Paula no feito.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA. EX-CÔNJUGE. ÚNICA BENEFICIÁRIA.
INDICAÇÃO

EXPRESSA
.
LEGITIMIDADE PARA RECEBER O SEGURO
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. No contrato de seguro de vida o contratante pode livremente determinar quem serão os seus beneficiários, ou seja, aqueles que receberão a indenização advindo o evento morte, não estando vinculado à ordem de vocação hereditária.
2. Somente em caso de falta de indicação é que a lei regula quem serão os beneficiários, conforme se nota pela leitura atenta do artigo 792 do Código Civil.
3. Considerando a indicação expressa da única beneficiária na Apólice de Seguro, é de se reconhecer que a ex-cônjuge tem legitimidade para receber o seguro de vida, não havendo que se falar em reconhecimento dos apelantes (herdeiros) como beneficiários do seguro.
4- Quanto aos encargos sucumbenciais, tratando-se de matéria de ordem pública, cumpre determinar de ofício sua alteração, porquanto, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve suportar os ônus correspondentes. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 5446354-82.2018.8.09.0160, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE -
SEGURO DE VIDA - INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO
- IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AOS FILHOS HERDEIROS - ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA. 1- Não há que se falar em intempestividade do recurso interposto no prazo de 15 (quinze) dias, prescrito em lei
. 2- Havendo na apólice de seguro indicação expressa de seu beneficiário, não há que se falar em pagamento do capital segurado aos filhos herdeiros, nos termos do art. 792 do Código Civil. 3- Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 50008870820198130708, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/12/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020)

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos embargos de declaração opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCA S.A
para determinar que os juros de mora de 1% incidam de forma anual, conforme previsto no contrato celebrado bem como para determinar que o termo inicial da correção monetária do capital segurado seja a data da última renovação realizada, observado o capital atualizado;
dá-se provimento aos embargos de declaração opostos por JULIANA BENETTI, JANAINA BENETTI FLEURY e ISRAEL BENETTI
, para determinar que a seguradora arque com as custas processuais e os honorários de sucumbência, em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC;
e, nega-se provimento aos embargos opostos por ANA PAULA DE ARAUJO BENETTI.
”.
(grifo próprio).

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer, entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018)
(grifei).

E do acórdão impugnado não se verifica a existência de proposições inconciliáveis
. Logo, não se constata a alegada contradição.~

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios,
os embargantes pretendem diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO. 1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)

(grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Posto isso,
nega-se provimento para os três Embargos de Declaração e mantém-se o v. acordão impugnado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025